Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL. AÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO ACAUTELATÓRIA. OBJETO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO E SEGURANÇA DE EXECUÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. MEDIDA. CONCESSÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO SOB O PRISMA DA SUBSISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECLARAÇÕES DE CORRÉU E COLABORADOR JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO E CONSIDERAÇÃO ISOLADA. DESQUALIFICAÇÃO DE TODO O ACERVO PRODUZIDO E DA MEDIDA LIMINAR HÁ MUITO DEFERIDA. INVIABILIDADE. EXAME SISTEMÁTICO RESERVADO PARA O FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. CAUTELAR MANTIDA. AGRAVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA. RENOVAÇÃO DO EXAME. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE ELENCADA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. JULGAMENTO. NULIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO FORMULADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA DO INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO (PORTARIA CONJUNTA no 52/2020, art. 12, § 3o). OBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ARTIGO 219 DO CPC. HORA. FRAÇÃO DO DIA. DIAS ÚTEIS. OBSERVÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AGRAVO. MANIFESTAÇÃO ORAL. EXCEÇÃO À VEDAÇÃO GENÉRICA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Cuidando-se de fração correspondente a “dias”, as horas previstas em normativo interno para realização dos atos processuais devem observar a regra contida no artigo 219 do estatuto processual, devendo ser considerados, de conformidade com o dispositivo individualizado, apenas os dias úteis para contagem do prazo processual, donde, havendo previsão de que o pedido de sustentação oral em julgamento presencial deve ser formulado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão de julgamento (Portaria Conjunta TJDFT no 52/2020, art. 12, § 3o), ressoa inviável computar-se as horas correspondentes ao dia em que recaíra feriado oficial para aferição do prazo correlato.

2. Tratando-se do recurso de agravo de instrumento, o cabimento de sustentação oral por ocasião do julgamento é regra de exceção, sendo permitida somente nas situações excepcionadas, e, assim, não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma das hipóteses legalmente pontuadas por não se tratar de decisão que examinara tutela provisória, mas de decisão que rejeitara o pedido de revogação da liminar deferida por ocasião do ajuizamento da ação, não se tratando, portanto, de decisão negativa de tutela provisória de urgência ou de evidência, descabida sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso (CPC, art. 937, VIII; RITJDFT. art. 110, I).

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

6. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.